Tribunal: TJMT
Processo: 1037684-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037684-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSELE MARIA DE SOUSA - CPF: 040.661.843-75 (ADVOGADO), JOSELE MARIA DE SOUSA - CPF: 040.661.843-75 (AGRAVANTE), M. S. D. O. - CPF: 101.014.821-40 (AGRAVANTE), DIOLENI DALLA NORA KISZEWSKI - CPF: 830.842.311-68 (AGRAVADO), JOSELE MARIA DE SOUSA - CPF: 040.661.843-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVASÃO REITERADA DE ANIMAL DOMÉSTICO (GATO-DE-BENGALA) EM RESIDÊNCIA ALHEIA.
ATAQUES À MENOR E AO GATO PERSA DAS AUTORAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DEVER DE GUARDA, VIGILÂNCIA E CONTROLE DO ANIMAL.
MEDIDA INIBITÓRIA
. FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, por meio da qual as autoras pretendiam o recolhimento do animal doméstico pertencente à requerida ou, alternativamente, a fixação de multa coercitiva por novas invasões à residência das demandantes. O juízo de primeiro grau entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, reputando necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência destinada a compelir a proprietária de animal doméstico a impedir novas incursões do animal em imóvel vizinho, mediante imposição de obrigação de vigilância e fixação de multa coercitiva por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados na petição inicial, registros fotográficos, documentos veterinários, boletim de ocorrência e comunicações com a administração condominial, conferem verossimilhança à narrativa de sucessivas invasões do animal da requerida na residência das autoras, inclusive com agressão ao animal doméstico da família e ingresso no quarto da menor.

4. Tais elementos revelam plausibilidade do direito invocado, sobretudo quando somados à circunstância de que a própria requerida teria assumido compromisso de adotar providências para evitar novas ocorrências.

5. O perigo de dano mostra-se caracterizado pela reiteração dos episódios narrados e pela possibilidade concreta de novas incursões do animal em ambiente doméstico alheio, circunstância que extrapola mero dissabor cotidiano e potencialmente compromete a segurança da residência e a integridade dos animais e moradores.

6.
Mostra-se adequada, necessária e proporcional a concessão parcial da tutela de urgência para determinar que a agravada mantenha o animal sob guarda, vigilância e controle suficientes para impedir novas incursões em residência alheia.

7. A fixação de multa coercitiva configura instrumento legítimo de efetivação da ordem judicial, nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC, devendo ser estabelecida em valor razoável (R$ 500,00) para conferir eficácia à medida sem assumir caráter punitivo desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para deferir parcialmente a tutela provisória de urgência e determinar que a agravada adote as medidas necessárias para impedir o ingresso do animal na residência das agravantes, sob pena de multa coercitiva de R$ 500,00 por nova invasão devidamente comprovada.

Tese de julgamento: “1. Demonstradas a plausibilidade do direito e a reiteração de invasões de animal doméstico em imóvel vizinho, é cabível a concessão de tutela provisória para determinar ao proprietário a adoção de medidas de vigilância e controle destinadas a impedir novas incursões. 2. A multa coercitiva constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade da ordem judicial que impõe obrigação de impedir a invasão de animal em propriedade alheia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300 e 537; CF/1988, art. 5º, caput e XXII.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josele Maria de Sousa, em causa própria e na qualidade de representante legal de sua filha menor M. S. D. O., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1026021-33.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, consistente no recolhimento do animal pertencente à requerida, bem como deixou de acolher a pretensão de fixação de multa coercitiva por eventuais novas invasões do referido animal à residência das demandantes.

Na origem, trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Josele Maria de Sousa e sua filha menor, em face de Dioleni Dalla Nora Kiszewski, na qual narram sucessivas invasões do animal doméstico pertencente à requerida, um gato da raça bengal denominado “Raj”, à residência das autoras, onde residem com seu animal doméstico da raça persa, chamado “Plebble”.

Segundo relatado na petição inicial, os fatos tiveram início em 31 de julho de 2025, ocasião em que o referido animal teria adentrado o quarto da menor e a atacado, o que resultou em ferimentos físicos. Posteriormente, afirmam ter ocorrido novos episódios de invasão, notadamente em 08 de agosto de 2025, quando o gato das autoras teria sido atacado, sofrendo arranhões na região abdominal, bem como em 24 de agosto de 2025, ocasião em que o mesmo animal teria sido novamente agredido, resultando em perfuração abdominal e necessidade de internação veterinária e procedimento cirúrgico.

Sustentam as autoras que, diante da reiteração das invasões, foram adotadas tentativas extrajudiciais de resolução do conflito, inclusive por intermédio da administração condominial, contudo sem êxito, uma vez que a requerida teria permanecido inerte em adotar medidas aptas a impedir novas incursões do animal.

Nesse sentido, formularam pedido de tutela de urgência, postulando: (i) o recolhimento imediato do animal da requerida por órgão municipal competente, e, alternativamente, (ii) a fixação de multa coercitiva no valor de R$ 1.000,00 por cada nova invasão à residência das autoras, como medida de natureza inibitória destinada a compelir a requerida a manter o animal sob vigilância e controle. Ainda no mérito, pleitearam a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.880,50, referentes a despesas veterinárias, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autora.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, reputando necessária a dilação probatória para adequada apuração dos fatos narrados. Em razão da ausência de análise específica acerca do pedido de multa coercitiva, as autoras opuseram embargos de declaração, os quais foram igualmente rejeitados, ao argumento de inexistência de omissão no decisum, destacando-se que eventual análise do pedido poderia ocorrer no curso da instrução processual.

A parte agravante sustenta, contudo, que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido autônomo de fixação de multa coercitiva, medida que reputam juridicamente distinta e menos gravosa que o recolhimento compulsório do animal. Aduzem que tal providência encontra respaldo nos arts. 297 e 537 do Código de Processo Civil, os quais autorizam a adoção de medidas coercitivas destinadas à efetivação da tutela jurisdicional.

Argumentam, ainda, estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelas reiteradas invasões e ataques, bem como o perigo de dano, decorrente do risco contínuo de novos episódios de agressão ao animal das autoras e à integridade física da menor. Defendem que a fixação de multa coercitiva constitui medida apta a resguardar o direito fundamental à inviolabilidade da propriedade privada e à segurança no ambiente doméstico, ambos protegidos pelo art. 5º da Constituição Federal.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 324963360).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 346128886).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 349663875).

Após inclusão do recurso em pauta de julgamento, a agravante peticionou nos autos para
“
comunicar a ocorrência de fato superveniente relevante”
, consistente em novas invasões do animal à sua residência, nas datas de 17/02/2026; 26/02/2026 e 02/03/2026 (id. 351627872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que, embora a decisão inicial tenha indeferido a tutela de urgência de maneira global, ao apreciar os embargos de declaração o juízo de origem esclareceu
que “o pedido de fixação de multa e demais pedidos serão analisados com o desenrolar da marcha processual”
(id. 212512997 dos autos de origem), deixando evidente que a providência não foi ignorada, mas apenas não acolhida liminarmente naquele momento processual. Não há, portanto, omissão técnica a ser sanada, mas sim decisão negativa quanto ao deferimento imediato da medida.

Dessa forma, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão que, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Destaca-se, no ponto, que embora a decisão agravada tenha indeferido também o pedido de recolhimento do animal por órgão competente, a insurgência recursal se volta, de forma mais específica, à providência alternativa de natureza inibitória, consistente na fixação de multa coercitiva para compelir a agravada a adotar as cautelas necessárias a fim de impedir novas invasões do animal à residência das agravantes.

Quanto a esse aspecto, entendo estarem presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A probabilidade do direito decorre dos elementos que instruem a petição inicial, os quais conferem verossimilhança à narrativa de sucessivas invasões do animal da requerida à residência das autoras, com desdobramentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A exordial descreve, em ordem cronológica, episódios ocorridos em 31/07/2025, 08/08/2025, 24/08/2025, 06/09/2025, 19/09/2025, 26/09/2025 e 27/09/2025, trazendo, ainda, documentos veterinários, registros fotográficos, comunicação com a administração condominial, boletim de ocorrência e tentativas extrajudiciais de solução do conflito. Não se exige, neste momento processual, certeza exauriente sobre a dinâmica de todos os fatos narrados, mas apenas demonstração suficiente da plausibilidade do direito invocado.

Some-se a isso a alegação, documentalmente amparada na inicial, de que a própria agravada, após as reclamações formuladas, teria assumido o compromisso de adotar providências para evitar novas ocorrências, inclusive com ressarcimento parcial de despesas veterinárias. Tal circunstância, ainda que não possua força conclusiva quanto ao mérito definitivo da demanda, reforça, em sede de tutela provisória, a plausibilidade da narrativa autoral.

Também está presente o perigo de dano. Os fatos narrados na inicial não apontam para episódio isolado, mas para sucessivas invasões do animal à residência das agravantes, inclusive com alegação de ingresso no quarto da menor e de ataques reiterados ao gato da família, que foi submetido à intervenção cirúrgica veterinária em virtude dos ataques. Além disso, as recorrentes informaram, já no curso do agravo, novas ocorrências em fevereiro e março de 2026, fato que, embora sujeito à apreciação própria do contraditório, serve para reforçar a atualidade do risco invocado.

Assim, mostra-se adequada, necessária e proporcional, no caso concreto, a concessão parcial da tutela de urgência para determinar que a agravada mantenha o animal sob guarda, vigilância e controle suficientes para impedir novas incursões em imóvel alheio. A providência é menos gravosa do que o recolhimento compulsório do animal, já indeferido na origem, e se revela suficiente, em tese, para prevenir a repetição do dano.

Nessa perspectiva, a multa coercitiva não constitui a providência principal, mas simples instrumento voltado à efetivação da ordem judicial, nos termos dos arts. 297 e 537 do Código de Processo Civil. Uma vez imposta à agravada a obrigação de manter o animal sob guarda, vigilância e controle suficientes para impedir novas incursões em residência alheia, mostra-se legítima a cominação de astreintes para o caso de descumprimento, justamente como meio de inibir a repetição da conduta lesiva e conferir efetividade concreta à tutela deferida.

No que diz respeito ao valor pretendido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo suficiente a fixação de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por nova invasão devidamente comprovada, montante apto a conferir eficácia coercitiva à medida sem assumir feição punitiva desmedida.

Dessa forma, sem desconstituir a decisão agravada no ponto em que indeferiu o recolhimento compulsório do animal, é cabível a sua reforma parcial para determinar que a agravada adote as medidas necessárias a impedir o ingresso do animal em residência alheia, sob pena de multa coercitiva por nova invasão devidamente comprovada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para deferir parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a agravada adote as medidas necessárias para impedir o ingresso do animal na residência das agravantes, sob pena de multa coercitiva no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por nova invasão devidamente comprovada, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026